Tribunal: TJDFT
Processo: 0704721-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. DUPLICATA MERCANTIL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. LOCAL DE COBRANÇA. PRAÇA DE PAGAMENTO. PREJUÍZO. AUSENTE.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. O foro competente para a cobrança judicial da duplicata ou da triplicata é o da praça de pagamento constante do título ou outra de domicílio do comprador (Lei no 5.474/68, art. 17).
3. Ausente prejuízo processual ou material, é cabível a o declínio da competência para o foro de domicílio do executado, pois o intuito é facilitar a defesa e evitar eventual alegação de nulidade, bem como possibilitar, de maneira mais célere, a análise da pretensão.
4. Recurso conhecido e não provido.